Tribunal: TJBA
Processo: 8034044-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034044-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDENIR CARVALHO GINOS DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
AIRTON PEREIRA PINTO, GIULIA CAROLINA DE SOUZA PINTO

AGRAVADO: GUILHERME LANAS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, MAURICIO JOEL GATTO

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO ESBULHO E DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação reivindicatória, visando manutenção de posse e suspensão de atividades em imóvel rural supostamente invadido. Também foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória;

(ii) saber se restou demonstrada a hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

A tutela provisória foi corretamente indeferida, ante a ausência de documentos técnicos imprescindíveis, como georreferenciamento, memorial descritivo e prova idônea do esbulho.

Em ações possessórias, a jurisprudência exige demonstração clara e robusta da posse e da turbação ou esbulho, o que não se verifica no caso.

A documentação apresentada pelos agravantes é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O erro material quanto à qualificação do agravante foi corrigido, sem impacto na decisão de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8034044-88.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes
Valdenir Carvalho Ginos dos Reis e Normecy Carvalho dos Reis
, e como agravados
Guilherme Lanas, Lucas Amelio Gatto e Fazenda AL7 Formosa do Rio Preto
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02